Tribunal: TJES
Processo: 5012140-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012140-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RECORRIDO: RONALDO JOSE FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012140-61.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
RECORRIDO:
RONALDO JOSÉ FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., para determinar que, quando do encerramento do grupo e devolução do valor pago, seja descontado apenas 5,04% sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração, deduzida eventual taxa de adesão paga pelo consumidor, de forma proporcional, com correção monetária pelo IPCA a partir dos desembolsos e juros moratórios a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

Apenas a administradora interpôs recurso, razão pela qual a análise devolvida a esta Turma restringe-se às matérias por ela impugnadas, permanecendo incólume a exclusão do BANCO BRADESCO S.A. do polo passivo.

O contrato foi firmado sob a égide da Lei nº 11.795/08. A sentença, ao determinar que a restituição ocorra ao final do grupo, harmonizou-se com a sistemática própria do consórcio, que tem por finalidade preservar o interesse coletivo dos participantes. Não houve imposição de devolução imediata, mas apenas a definição dos critérios aplicáveis quando do encerramento do grupo, solução que se mostra adequada e proporcional.

No que concerne à retenção da taxa de administração, a sentença limitou o desconto a 5,04% sobre o valor da carta de crédito, proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo. A recorrente não comprovou prejuízo concreto capaz de justificar retenção superior ou a incidência de cláusula penal adicional. Em contratos de adesão submetidos à disciplina consumerista, impõe-se a vedação ao enriquecimento sem causa e a preservação do equilíbrio contratual, sendo legítima a limitação imposta pelo juízo de origem.

A correção monetária pelo IPCA a partir dos desembolsos e a incidência de juros moratórios a partir do 31º dia após o encerramento do grupo mostram-se coerentes com a própria determinação de restituição ao término do grupo, inexistindo ilegalidade ou excesso.

Quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a regra estabelecida pelo art. 43 da Lei nº 9.099/95 é o recebimento apenas no efeito devolutivo. A recorrente não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque a obrigação de devolução somente se aperfeiçoará ao final do grupo. Ausentes os requisitos excepcionais, não há justificativa para concessão da medida.

A sentença enfrentou de forma adequada as questões suscitadas e distribuiu corretamente os ônus contratuais entre as partes, não se verificando erro de julgamento apto a ensejar sua reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)